Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-66.2004.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-66.2004.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGADO), LAURA BEATRIZ DE SOUZA MORGANTI - CPF: 255.017.458-52 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MARCAL - CPF: 069.062.448-41 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA – DANO MORAL COMPROVADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000624-66.2004.8.11.0041

EMBARGANTE: BAYER CROPSCIENCE LTDA

EMBARGADO: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que desproveu os recursos aviados pelas partes e manteve a sentença de parcial procedência.

A embargante aponta que “
o acórdão embargado, nos termos dos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, omitiu-se, pois deixou de enfrentar os seguintes argumentos deduzidos pela BAYER no processo: (i) a PRODUTIVA jamais demonstrou que a BAYER a induziu a erro em relação à aplicação do Stratego, até porque jamais provou que a BAYER lhe teria prestado assistência técnica ou aos agricultores que compravam o Stratego na PRODUTIVA para uso em suas lavouras; (ii) os julgados que afastaram a responsabilidade da BAYER em ações individuais propostas por agricultores contra a BAYER, negaram a pretensão indenizatória dos agricultores em razão do reconhecimento da (a) eficácia do Stratego; (b) da aplicação equivocada do Stratego pelos agricultores; e/ou (c) da ausência de prova da perda de safra invocada pelos agricultores; (iii) a PRODUTIVA jamais demonstrou que os agricultores adquirentes do Stratego, cujas notas fiscais foram juntadas pela PRODUTIVA com a inicial,

estariam inadimplentes com a PRODUTIVA, o que demandaria apuração em fase de liquidação de sentença; (iv) a PRODUTIVA jamais demonstrou ter sofrido qualquer abalo à sua credibilidade comercial nos anos subsequentes a 2004, pois o próprio acórdão embargado reconhece que a PRODUTIVA sequer demonstrou uma diminuição de lucratividade nos anos posteriores a 2004 e a própria PRODUTIVA reconhece em sua apelação que a “a baixa fiscal perante a receita federal e estadual” ocorreu somente no ano de 2008; e (v) não há que se falar em majoração de sucumbência em relação à BAYER, até porque o acórdão embargado deveria ter reconhecido que o caso envolve sucumbência recíproca, alterando-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, para que a PRODUTIVA arcasse com 80% dos honorários advocatícios, levando em conta que em 6 (seis) pedidos feitos pela PRODUTIVA na inicial, a BAYER sucumbiu apenas em 1 (um), e ainda assim, de forma parcial” – sic.

Ainda sobre a sucumbência, defende que
“o acórdão embargado deveria em realidade ter reformado a sentença, para reconhecer que o caso envolve sucumbência recíproca e ter alterado a distribuição dos ônus sucumbenciais, para que a PRODUTIVA arcasse com 80% dos honorários advocatícios, levando em conta que em 6 (seis) pedidos feitos pela PRODUTIVA na inicial, a BAYER sucumbiu apenas em 1 (um), e ainda assim, de forma parcial” – sic.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MATERIAL – DEVIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA BAYER E DA COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA DESPROVIDOS.

É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1o do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa.

“(...) O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de danos derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.(...)” (TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015).

Demonstrado que o fungicida STRATEGO foi ineficaz no combate da ferrugem asiática, ocasionando a redução da produção de soja dos clientes da empresa revendedora, evidente o nexo de causalidade necessário à procedência do pedido indenizatório quanto ao dano material e moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, de modo que deve ser mantido o quantum fixado na sentença recorrida, eis que proporcional e razoável.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento dos recursos interposto pelas partes, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas via estreita elegida.

No que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, diferente do que entende a ora embargante, a sentença apelada é clara ao consignar que a parte autora, ora embargada, decaiu de parte mínima do pedido, eis que improcedente apenas o pedido de lucros cessantes, enquanto que as indenizações por danos moral e material, embora não no valor pretendido, restaram procedentes.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado que, com base no artigo 85, §11o do CPC, determinou-se a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15% (quinze por cento)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022